Tribunal: TJSP
Processo: 1012298-47.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de parcial procedência – recurso da ré - transporte aéreo nacional – "no show" - cancelamento unilateral de todo o pacote turístico e retenção de valores pagos pelo autor - prática abusiva da companhia aérea - precedentes do STJ e deste E. TJSP - responsabilidade objetiva - risco pela atividade - fornecedor de serviço que responde, independente da

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de parcial procedência – recurso da ré - transporte aéreo nacional – "no show" - cancelamento unilateral de todo o pacote turístico e retenção de valores pagos pelo autor - prática abusiva da companhia aérea - precedentes do STJ e deste E. TJSP - responsabilidade objetiva - risco pela atividade - fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC) - danos materiais devidos - falha da companhia aérea que é incontroversa - dever de indenizar por danos morais - r. sentença que fixou a verba indenizatória em R$ 5.000,00 – pretensão à redução – impossibilidade – "quantum" bem assentado - observação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – fixação de honorários recursais – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012298-47.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, é apelado RAUL DE ARAUJO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012298-47.2019.8.26.0032 -Voto no 18114 -abo
2
VOTO No: 18114
COMARCA: Araçatuba 1a Vara Cível
APTE. : Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
APDO. : Raul de Araújo (justiça gratuita)
RESPONSABILIDADE CIVIL
r. sentença de parcial
procedência recurso da ré - transporte aéreo nacional “no
show” - cancelamento unilateral de todo o pacote turístico e
retenção de valores pagos pelo autor - prática abusiva da
companhia aérea - precedentes do STJ e deste E. TJSP -
responsabilidade objetiva - risco pela atividade - fornecedor de
serviço que responde, independente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo
14 do CDC) - danos materiais devidos - falha da companhia
aérea que é incontroversa - dever de indenizar por danos
morais - r. sentença que fixou a verba indenizatória em R$
5.000,00 pretensão à redução impossibilidade “quantum”
bem assentado - observação dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade fixação de honorários recursais recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012298-47.2019.8.26.0032 -Voto no 18114 -abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 145/151, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Adeilson Ferreira Negri, que julgou procedente em parte
a ação indenizatória ajuizada pelo apelado em face da apelante. Recorre a
empresa aérea e busca a reforma da sentença. Recurso regularmente
processado e respondido às fls.182/192.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelo apelado Raul de
Araújo em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.
Narra o autor, na exordial e em breve síntese, que adquiriu da ré
um pacote de viagem para si e mais 02 (duas) pessoas - que contemplava parte
aérea, hotel e traslado entre Guarulhos e Fortaleza, ida e volta, pagando no total
R$ 4.773,31. E desse valor, R$ 900,21 foram pagos com 21.000 pontos.
Ocorre que o autor se confundiu com a data de embarque e
acabou perdendo o voo de ida. A ré, então, cancelou automaticamente o pacote
de viagens sem lhe dar opção de outra data nem devolução dos valores pagos.
Destaca ser abusivo o cancelamento imposto pela ré.
Sofreu danos morais pelo ocorrido.
Pretende com a presente demanda a devolução do valor pago a
título de danos materiais, além de indenização por danos morais.
Regularmente citada, a ré apresentou a contestação de fls.
86/110. Em defesa, afirma que o autor não compareceu na data aprazada para o
embarque, incorrendo em “no show”. A culpa é exclusiva da parte autora,
portanto.
E, por isso, não danos a indenizar.
Salienta a legalidade da cobrança da multa pelo “no show” no
valor de R$ 330,00 por trecho.
Reforça que a tratativa de reembolso foi individual e o pacote das
passageiras Elvira e Adelaide (que acompanharam o autor) foi reembolsado no
valor de R$836,82, certo que ao autor nada foi reembolsado, possuindo ele um
crédito de R$ 210,84, não sendo reembolsados os pontos devido ao não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012298-47.2019.8.26.0032 -Voto no 18114 -abo
4
pagamento das multas pendentes.
Bate-se pela validade da multa devido aos custos de operação
como reserva do assento, estorno de fatura de cartão de crédito, de modo que
inexistem danos materiais e morais.
Réplica do autor às fls. 171/139.
Nos termos do art. 355, I do CPC, sobreveio a r. sentença que
julgou procedentes em parte a ação para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais em R$ 5.000,00 ao autor com correção monetária
a partir da publicação (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação e de R$ 3.459,17 por danos materiais, com correção monetária a
partir da data do desembolso e juros de mora de 1% da data da citação.
Recorre apenas a ré reiterando todas as teses expostas na
contestação.
Não houve interposição de recurso do autor, registre-se.
É a síntese do necessário.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, trata-se de ação de indenização por dano moral e
material decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
Trata-se de evidente relação de consumo e, assim, aplica-se o
art. 14, caput, da Lei no 8078/90, imputando-se à ré a responsabilidade objetiva
pela falha do serviço.
Os fatos restaram incontrovertidos.
O autor não utilizou a passagem de ida e teve cancelada,
indevidamente, todo o pacote turístico.
A ré foi contratada pelo autor para efetuar o transporte de ida e
de volta, além de estadia e traslado.
E a não obtenção desse resultado contratualmente esperado pelo
consumidor resulta em inadimplemento das obrigações até então assumidas. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012298-47.2019.8.26.0032 -Voto no 18114 -abo
5
se atentou à força vinculante do contrato.
Deve ela (ré) ser responsabilizada pelo dano ocasionado.
Não se está a questionar que o autor não compareceu no dia do
embarque (fato incontrovertido), mas sim indaga-se a razão de a companhia
aérea reter todos os valores pagos no pacote turísticos, indevidamente.
Interessante é a ponderação do i. magistrado ao afirmar que “
competia a empresa-ré cobrar a respectiva multa pelo não embarque, mas
possibilitar ao consumidor a remarcação da passagem e a fruição do serviço
contratado, salvo pedido expresso de cancelamento de todo o serviço (pacote
turístico), o que não foi demonstrado pela empresa-ré. O cancelamento de todo o
pacote turístico devido ao no show também feriu direito básico do consumidor à
informação, certo que o contrato não previa expressamente essa possibilidade
(art. 6o, inciso VIII, do CDC).”
Importantíssimo destacar que no contrato firmado entre as partes
não há expressa cláusula de retenção integral do que foi pago.
À fl. 36 nada há a respeito. Consta apenas a previsão de
pagamento de multa de 10% do valor do pacote em caso de cancelamento. Nada
mais do que isso.
A ré extrapolou os limites da boa-fé contratual. Evidente.
E sobre os danos materiais, o i. magistrado solucionou a questão
de forma direta e clara, não pairando dúvidas a respeito:
“O valor total pago foi de R$4.773,31. Há a multa contratual de 10%
(percentual não abusivo) pelo no-show, de sorte que o valor seria de
R$4.295,80. Ocorre que a ré alegou já ter devolvido o valor de R$836,82
(afirmação não rechaçada da réplica), restando o valor líquido a ser
devolvido de R$3.459,16.”
Aplicável, “in casu”, o precedente do STJ, assim reproduzido:
“É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e
automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de
não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente.
STJ. 4a Turma. REsp 1.595.731-RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado
em 14/11/2017 (Info 618).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012298-47.2019.8.26.0032 -Voto no 18114 -abo
6
E o artigo 927, § único do Código Civil, determina:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.”
Confiram-se, por pertinência, precedentes do E. Tribunal
Bandeirante:
1000973-02.2018.8.26.0003
Relator(a): Álvaro Torres Júnior
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/05/2019
Data de publicação: 22/05/2019
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Cancelamento
automático de trecho de passagem aérea de retorno pela ocorrência de
"no show" Inadmissibilidade Conduta abusiva do fornecedor
Precedentes do STJ Irrelevância do motivo "no show" Falha na
prestação de serviço Ocorrência A não obtenção do resultado esperado
importa no inadimplemento das obrigações assumidas e a
responsabilidade pelo dano ocasionado - Responsabilidade da ré
configurada Dano material comprovado - Dano moral Ocorrência - Prova
- Desnecessidade Basta a prova do fato que gerou a dor Dano "in re
ipsa" Indenização fixada na sentença em R$ 3.000,00 Majoração
Possibilidade Indenização majorada para R$ 10.000,00 Atualização
monetária a partir da data deste acórdão (cf. Súmula 362 do STJ) e juros
de mora de 1% ao mês desde a citação (cf. art. 405 do CC/2002) Sentença
reformada Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido.
1004828-29.2017.8.26.0001
Relator(a): Sérgio Shimura
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
05/09/2018
Data de publicação: 10/09/2018
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - TRECHOS DE
IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE - NÃO COMPARECIMENTO
DO
PASSAGEIRO
PARA
O
TRECHO
DE
IDA
(NO
SHOW)
-
CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA QUE CONSTITUI PRÁTICA
ABUSIVA DA TRANSPORTADORA - DANO MORAL E MATERIAL -
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Falha na prestação do
serviço - Autores que adquiriram passagens aéreas (ida de volta) para
gozar férias familiares - Consumidores que pagaram integralmente pelos
trechos de ida e volta, sendo abusivo o cancelamento unilateral do trecho
de volta em virtude do não comparecimento em algum trecho da ida,
restando, pois, evidenciado o enriquecimento ilícito da ré - Cláusula que
se mostra abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada
(art. 51, IV, XV, e § 1o, CDC) - Além disso, as partes devem se ater ao
princípio da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil) -
Demonstrada a falha na prestação de serviços - Fato que decorre de sua
atividade de risco - Danos materiais comprovados - Dano moral
presumido - Indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 para
cada autor, nos limites do pedido, corrigida a partir da data do
arbitramento (Súmula 362-STJ), e juros legais a partir da citação (art. 219,
CPC/1973, art. 240, CPC/2015 e art. 405, CC) - RECURSO PROVIDO.
Trata-se, pois, de responsabilidade pelo risco da atividade,
determinando a referida norma que a responsabilidade é objetiva (independe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012298-47.2019.8.26.0032 -Voto no 18114 -abo
7
culpa), quando a atividade do causador do dano, por sua natureza, implicar risco
para o direito de outrem.
E, neste caso, evidente a falha na prestação de serviços
oferecidos pela ré.
Do narrado nos autos, infere-se o descaso experimentado pelo
apelante, que ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano.
Ora, o cancelamento de todo o pacote turístico com a retenção
integral de valores pagos pelo consumidor já são fatos suficientes para causar o
dano moral ao autor que viu frustrado em não receber de volta aquilo que pagou.
Enfim, a indenização tem por objeto amenizar os transtornos
experimentados pela parte e, uma vez configurado o dano moral, a reparação
deve se dar de forma compatível com a sua extensão.
Sob esse aspecto, a indenização por danos morais não pode ser
exagerada a ponto de causar enriquecimento a quem deve ser indenizado e nem
fixada em valor ínfimo e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e
desencorajar futuras desídias e servir como reparação pelos dissabores
experimentados.
Dessa forma, seguindo tais critérios, a indenização por danos
morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada pelo i. magistrado
sentenciante, mostra-se suficiente para compensar os danos suportados pelo
autor, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Não há que se falar em excesso ou inexpressividade.
Nada a reduzir, portanto.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012298-47.2019.8.26.0032 -Voto no 18114 -abo
8
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco
Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
Foi proferida r. sentença de parcial procedência dos pedidos,
sendo que a ré, ora apelante, foi condenada ao pagamento de custas e
honorários, fixados estes em 10% do valor da condenação (fls. 150).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não houve
alteração da sucumbência imposta.
O valor da condenação foi arbitrado em R$ 8.459,17 (soma de
danos materiais e morais).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência em 11% sobre o
valor da condenação em favor dos patronos do apelado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator